Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-58.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que requereu a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a ocorrência de abalo moral em decorrência de ato administrativo que o declarou inapto para o exercício de cargo de Professor de Educação Básica II, em razão de obesidade mórbida – Juízo a quo que procedeu ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que requereu a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a ocorrência de abalo moral em decorrência de ato administrativo que o declarou inapto para o exercício de cargo de Professor de Educação Básica II, em razão de obesidade mórbida – Juízo a quo que procedeu ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, inciso I) – Ausência de error in procedendo, pois se trata de dano moral in re ipsa e que, portanto, independe de dilação probatória – Ausência de prejuízo ao apelante – Preliminar rejeitada.
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – DESCABIMENTO – Apelante que, aprovado em concurso público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica II, foi considerado inapto para o exercício da função em perícia médica administrativa, em razão de obesidade mórbida – Ajuizamento de ação anterior que reconheceu a invalidade do ato administrativo e assegurou seu direito à posse e exercício no cargo – Alegação de conduta discriminatória – Inocorrência – A mera declaração administrativa de inaptidão para o exercício do cargo por obesidade mórbida não configura, por si só, conduta discriminatória do Poder Público apta a ensejar o reconhecimento do direito a indenização por danos morais, uma vez que se trata de questão médica e fundamentada no art. 47, incisos VI e VII, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de São Paulo) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009438-58.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ALBERTO ANTONIO DAMASCENA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
2
APELAÇÃO No 1009438-58.2019.8.26.0037
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ALBERTO ANTONIO DAMASCENA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.741
PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DIREITO
DE DEFESA INOCORRÊNCIA Apelante que requereu
a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a
ocorrência de abalo moral em decorrência de ato
administrativo que o declarou inapto para o exercício de
cargo de Professor de Educação Básica II, em razão de
obesidade mórbida
Juízo a quo que procedeu ao
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, inciso I)
Ausência de error in procedendo, pois se trata de dano
moral in re ipsa e que, portanto, independe de dilação
probatória Ausência de prejuízo ao apelante Preliminar
rejeitada.
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
DANO
MORAL
DESCABIMENTO Apelante que, aprovado
em concurso público para provimento no cargo de Professor
de Educação Básica II, foi considerado inapto para o
exercício da função em perícia médica administrativa, em
razão de obesidade mórbida Ajuizamento de ação anterior
que reconheceu a invalidade do ato administrativo e
assegurou seu direito à posse e exercício no cargo

Alegação de conduta discriminatória
Inocorrência
A
mera declaração administrativa de inaptidão para o
exercício do cargo por obesidade mórbida não configura,
por si só, conduta discriminatória do Poder Público apta a
ensejar o reconhecimento do direito a indenização por danos
morais, uma vez que se trata de questão médica e
fundamentada no art. 47, incisos VI e VII, da Lei Estadual
no 10.261/68 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado
de São Paulo) Precedentes Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de 631/634, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido formulado na
inicial e condenou o autor a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvada a
suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
3
Inconformado,
o
autor
recorreu
(fls.
639/649),
requerendo a reforma da r. sentença e alegando, em síntese, que: a) foi aprovado
no concurso público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica
PEB II, havendo, contudo, sido considerado inapto no exame médico em razão de
obesidade mórbida; b) ajuizou ação judicial (processo no
1006423-57.2014.8.26.0037), na qual foi reconhecido seu direito à posse no cargo,
que vem exercendo desde 2016; c) “passou por diversos transtornos, humilhações,
constrangimentos e profundo abalo psíquico e emocional, além da discriminação
por ser obrigado a realizar três perícias médicas em razão de sua obesidade” (fl.
640); c) houve pedido de produção de prova testemunhal a fls. 629, mas o d. juízo
a quo procedeu ao julgamento antecipado do mérito, com cerceamento do direito
de defesa, uma vez que a demanda foi julgada improcedente sob fundamento de
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor; d) caso se
entenda ser prescindível a dilação probatória, os documentos juntados comprovam
os fatos alegados, não havendo razões médicas ou motivos relevantes para que o
apelante fosse declarado inapto; e) o apelante, em razão do ocorrido, passou a se
submeter a tratamento psicológico; f) trata-se, no caso, de dano moral in re ipsa,
que dispensa prova.
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões do a fls.
655/661, pugnando, em síntese, pela rejeição do recurso.
É o relatório.
Presente
o
pressuposto
processuais
de
admissibilidade recursal da tempestividade (fls. 654/655)
dispensado o
recolhimento do preparo por se tratar de recurso interposto por beneficiário da
gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §1o, inciso VIII)
, a apelação é recebida,
admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Preliminarmente, descabe a alegação de error in
procedendo por suposto cerceamento do direito de defesa com o julgamento
antecipado do mérito pela r. sentença de fls. 631/634. Isso porque o autor
requereu a fls. 629 a oitiva de testemunhas, consignado que “A prova oral
pretendida tem por escopo a comprovação do abalo moral sofrido pelo autor”
(fl. 629). No entanto, tratando-se de alegação de dano moral decorrente de
discriminação sofrido pelo apelante, tem-se, inclusive como sustentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
4
recorrente, verdadeiro caso de dano moral in re ipsa, dispensando qualquer
instrução probatória. Impende ressaltar, porém, que a pretensão não foi
indeferida em razão da ausência de comprovação do dano moral em si, mas
com fundamento na ausência de ato administrativo ilícito apto a ensejar tal
dano, como consta a fls. 633:
“Pois bem, em que pesem as alegações do autor,
pondero que razão não lhe assiste. Senão vejamos. Com
efeito, consta dos autos que ao realizar perícia médica
no Departamento de Periciais Médicas do Estado
(DPME), o autor foi considerado inapto a exercer o
cargo, por ser portador de doença grave preexistente -
obesidade mórbida. Portanto, em que pese o autor tenha
vencido o processo no 1006423-57.2014.8.26.0037 (fls.
438/440), a requerida estava devidamente amparada,
pois
havia
uma
perícia
médica
realizada
pelo
Departamento de Periciais Médicas do Estado (DPME)
indicando a inaptidão, daí porque não entendo presentes
os requisitos legais para conceder os danos morais”.
No mérito, a apelação não merece provimento.
O apelante alega haver prestado concurso público
para o cargo de PEB II em 17.011.2013, havendo sido considerado inapto para o
exercício do cargo, em razão de obesidade mórbida, em perícia médica realizada
em 05.03.2014, conforme documentos de fls. 145/150.
Realizado pedido de reconsideração, o apelante foi
submetido a nova perícia médica administrativa, realizada em 09.04.2014, com o
mesmo resultado (fls. 135/144).
Posteriormente, o apelante ajuizou demanda judicial
(processo no 1006423-57.2014.8.26.0037), na qual foi submetido a mais uma
perícia, desta vez sob o crivo do contraditório, na qual sua aptidão para o exercício
do cargo foi constada, conforme laudo de fls. 413/421.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
5
Segundo sustenta o apelante, o fato de ter sido
obrigado a realizar três perícias médicas em razão de sua obesidade levou a
“diversos transtornos, humilhações, constrangimentos e profundo abalo psíquico e
emocional, além da discriminação” (fl. 640). Afirma, ainda, na inicial, que “A
requerida agiu de forma discriminatória por que conclui que o fato do autor ser
obeso poderia lhe acarretar complicações de saúde e causar afastamento ao
trabalho (sic)” (fl. 6).
No entanto, o mero fato de ter sido submetido a três
perícias médicas não caracteriza, por si só, qualquer ato discriminatório apto a
ensejar o reconhecimento de um dano moral. Afinal, a primeira perícia era
necessária, tratando-se de exigência legal, em razão da aprovação do apelante no
concurso público (Lei Estadual no 10261/68, art. 47, incisos VI e VII). A segunda
perícia foi realizada a pedido do próprio apelante, em pedido de reconsideração
realizado na esfera administrativa. A terceira perícia também foi realizada em seu
interesse, no âmbito de processo judicial que reconheceu sua aptidão ao exercício
do cargo e, portanto, seu direito à posse.
Também não cabe reconhecer a existência direito à
indenização por de dano moral em decorrência do fundamento do ato
administrativo, que considerou o apelante inapto em razão da condição de
obesidade mórbida.
Conforme reconhecido na própria perícia judicial
realizada nos autos do processo no 10064623-57.2014.8.26.0067, a
“obesidade é uma doença cada vez mais comum cuja prevalência já atinge
proporções epidêmicas. Uma grande preocupação médica é o risco elevado de
doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade (...). A obesidade é causa de
incapacidade funcional, de redução da qualidade de vida, redução da
expectativa de vida e aumento da moralidade” (fl. 418).
E concluiu-se, no mesmo laudo, que “O periciando
é portador de obesidade classe III ou mórbida. Atualmente, sem
comprometimento funcional associado à obesidade, não há incapacidade para
o trabalho e atividades habituais. A obesidade está diretamente relacionado ao
surgimento, em médio a longo prazo, de complicações diversas e graves que
podem levar à incapacidade funcional de forma temporária ou definitiva” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
6
420).
Ou seja, restou caracterizada divergência de
caráter técnico, a fim de se definir, exclusivamente do ponto de vista médico,
se a condição de saúde do apelante era ou não fator incapacitante para o
exercício da função a que se candidatara, o que não configura qualquer forma
de discriminação, uma vez que adstrita aos termos do artigo 47, inciso VI e
VII, da Lei Estadual no 10.261/68.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste E.
Tribunal:
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Professor de
Educação Básica II
Candidato considerado inapto no
exame médico por apresentar IMC não compatível com o
edital e obesidade mórbida
Incabível eliminação do
candidato, pois tal condição não é óbice ao exercício do
cargo de professor Pretensão de recebimento retroativo
dos vencimentos Impossibilidade Precedentes Danos
morais Inocorrência Inexistência de prejuízo ou ofensa à
imagem e à honra da autora Mero aborrecimento que não
caracteriza lesão passível de indenização Verba honorária
reduzida Sentença reformada tão somente para reduzir a
verba honorária Recurso do autor improvido e recurso do
Estado
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1026293-20.2014.8.26.0577;
Relator
Des.
MAURÍCIO
FIORITO; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 08/08/2018) (g.n.);
APELAÇÃO
Ação condenatória
Nulidade de ato
administrativo com pedido de indenização por danos morais
Concurso público para provimento do cargo de agente de
organização escolar
Inaptidão no exame médico
admissional, por apresentar obesidade mórbida Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
7
de procedência parcial
Pretensão de reforma

Possibilidade, em parte
Perícia judicial a concluir pela
aptidão da autora, apesar da patologia
Autora que há
vários anos desempenha função de professora temporária
na rede pública estadual
Mera potencialidade do
agravamento do quadro de saúde, que não caracteriza
critério objetivo, a justificar a eliminação no exame
admissional Violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Dano moral não configurado

Descabida a indenização a esse título
Sentença
reformada
nessa
parte

Parcial
provimento
do
recurso. (TJSP;
Apelação
Cível
1036830-27.2016.8.26.0053; Relatora Des. MARIA OLÍVIA
ALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data
de Registro: 14/12/2017) (g.n.).
Há precedentes também desta C. Câmara:
CONCURSO PÚBLICO. Declaração de inaptidão médica do
autor por obesidade mórbida. Concurso para Professor de
Ensino Básico II. Violação ao princípio da razoabilidade.
Empossamento do autor no referido cargo. Não cabimento
da reparação por dano material e moral. Sentença mantida.
Recursos e remessa necessária conhecidos e não
providos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007569-13.2016.8.26.0604;
Relatora
Des.
VERA
ANGRISANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)
(g.n.);
CONCURSO PÚBLICO. Candidato reprovado em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
8
público para o cargo de Professor de Educação Básica II, na
fase de exame médico, por ser portador de obesidade
mórbida. Descabimento. Perícia oficial do IMESC que foi
enfática na adequada capacidade física do autor para o
desempenho do exercício da docência. Inúmeros exames
laboratoriais dentro da normalidade da saúde do autor.
Ausência de prova de que o sobrepeso impeça o candidato
de exercer a função de docente. DANOS MATERIAIS.
Concurso Público. Posse após decisão judicial. Pretensão
de
receber
indenização
pelos
danos
materiais.
Impossibilidade. Nomeação tardia decorrente de decisão
judicial. Ausência de direito à indenização pelo tempo em
que se aguardou a solução definitiva. Vedação ao
enriquecimento indevido do autor que pretende receber por
um
trabalho
não
realizado.
Não
configurada
a
responsabilidade civil do Estado. Precedentes. DANO
MORAL. Não ocorrência. Aborrecimento que não atinge a
esfera moral do indivíduo. Precedentes. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso da Fazenda e do autor
improvidos.
(TJSP; Apelação
Cível
1022939-07.2014.8.26.0053;
Relator
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/11/2015; Data de Registro: 19/11/2015)
(g.n.).
Para afastar eventual alegação de contradição ou
obscuridade em sede de embargos de declaração, cumpre lembrar que a
responsabilidade civil do Estado depende do preenchimento de três requisitos
(CF, art. 37, §6o): a) ato ilícito; b) dano; c) nexo causal. In casu, a pretensão
do apelante é afastada, pois, reputados verdadeiros todos os fatos alegados,
não resta caracterizada conduta discriminatória apta a ensejar o alegado dano
moral, ou seja, afasta-se o reconhecimento da responsabilidade da apelada
em razão da ausência do ato ilícito e do nexo causal, e não exclusivamente
em razão da ausência de dano em si. Ausente, portanto, qualquer prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-58.2019.8.26.0037 -Voto no 9741 - HMF
9
apelante em razão da ausência de produção de prova oral, tal qual requerida a
fl. 629, uma vez que se destinava exclusivamente a comprovar o abalo moral
sofrido.
Majoro os honorários advocatícios devidos pelo
apelante para R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do trabalho adicional em
grau recursal (CPC, art. 85, §11), observada a gratuidade deferida.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”.
Além disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Pelo quanto exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator